Tribunal: TJPA
Processo: 0819716-42.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819716-42.2025.8.14.0000

AUTOR: MARIA CREUZA BAIA GASPAR

REU: EMERSON AIRES DA TRINDADE, SHIRLEY TANIA AIRES DA TRINDADE FONTES, SILVIA HELENA AIRES DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo civil. Ação rescisória. Não conhecimento de apelação. Renúncia de patrono. Ausência de intimação pessoal válida para regularização da representação. Nulidade. Procedência.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA CREUZA BAIA GASPAR com o objetivo de desconstituir decisão monocrática proferida nos autos do processo nº 0002536-18.2013.8.14.0501, já transitada em julgado em 27/08/2025, pela qual não se conheceu de apelação cível anteriormente interposta, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual após renúncia do patrono.

2. No processo de origem, a autora figurou no polo passivo de demanda possessória, tendo sido regularmente citada e representada na fase de conhecimento, sobrevindo sentença desfavorável, contra a qual interpôs apelação. No curso do processamento do recurso, houve renúncia do advogado, seguida de tentativa de intimação da parte por via postal, com avisos de recebimento assinados por terceiros estranhos à relação processual, culminando no não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se a decisão que não conheceu da apelação, fundada na suposta inércia da parte em regularizar sua representação processual após a renúncia do patrono, é passível de rescisão, diante da alegada ausência de ciência pessoal e efetiva da autora quanto à necessidade de constituir novo advogado e às consequências processuais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se o cabimento da ação rescisória quando o não conhecimento do recurso, embora revestido de natureza processual, produz efeito material impeditivo ao reexame da sentença e se funda em premissa fática comprometida por vício de comunicação.

5. A renúncia de mandato exige providências jurisdicionais aptas a assegurar ciência efetiva da parte desassistida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A intimação realizada por via postal, com aviso de recebimento subscrito por terceiros sem demonstração de vínculo com a destinatária, não se revela idônea para comprovar ciência válida, sobretudo quando dela decorre a perda definitiva do direito de recorrer.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais orienta no sentido de que comunicações processuais dirigidas a pessoa física, quando recebidas por terceiros, não autorizam a presunção de ciência, sendo indispensável a intimação pessoal para regularização da representação.

7. Configurado prejuízo manifesto, consistente na supressão do exame da apelação, resta caracterizada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação rescisória julgada procedente para rescindir a decisão monocrática que não conheceu da apelação e determinar o restabelecimento do trâmite do recurso, com intimação pessoal efetiva da parte para regularização da representação processual.

Tese de julgamento:

“A ausência de intimação pessoal válida da parte, após a renúncia do patrono, para regularização da representação processual, quando resulta no não conhecimento de recurso e na perda do exame do mérito recursal, configura violação manifesta ao contraditório e à ampla defesa, autorizando a rescisão do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V; art. 112; art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP; TJ-MG, AI 10024101873446007; TJ-PR, AI 010254678-20.2024.8.16.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ação rescisória e julgá-la procedente, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
MARIA CREUZA BAIA GASPAR
visando desconstituir a sentença proferida nos autos do processo nº 0002536-18.2013.8.14.0501, já transitada em julgado em 27/08/2025, pela qual não se conheceu de apelação cível anteriormente interposta, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual após renúncia de patrono.

No processo de origem, a autora figurou no polo passivo de demanda de natureza possessória ajuizada por
EMERSON AIRES DA TRINDADE
e outros, relacionada à posse e à ocupação de imóvel, tendo sido regularmente citada e representada por advogado ao longo da fase de conhecimento em primeiro grau.

Ao final, sobreveio sentença desfavorável à ré, ora autora da rescisória, a qual julgou procedente o pedido formulado pelos autores originários, reconhecendo-lhes o direito possessório e impondo obrigações correlatas, inclusive com potencial repercussão patrimonial e possessória relevante.

Inconformada com a sentença, MARIA CREUZA BAIA GASPAR interpôs recurso de apelação, mantendo-se, naquele momento, representada por advogado regularmente constituído.

Todavia, no curso do processamento do recurso, sobreveio renúncia expressa do mandato pelo patrono da apelante, fato que ensejou a necessidade de intimação da parte para que promovesse a regularização de sua representação processual, nos termos da legislação processual vigente, sob pena de não conhecimento do recurso.

A partir desse marco, o juízo responsável pelo processamento do recurso determinou a intimação da apelante para constituir novo advogado, providência que teria sido realizada por meio de comunicações postais.

Contudo, os avisos de recebimento relativos a tais comunicações teriam sido assinados por terceiros estranhos à relação processual, identificados como “André Miranda” e “Moises Silva”, sem qualquer demonstração de vínculo com a parte ou de que tenham repassado o conteúdo da intimação à destinatária.

Ainda assim, reputou-se consumada a intimação, e, diante da ausência de manifestação nos autos, foi proferida decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual, consolidando-se, por conseguinte, os efeitos da sentença de primeiro grau.

A autora sustenta que jamais teve ciência pessoal e efetiva da renúncia do patrono nem da necessidade de constituir novo advogado para viabilizar o prosseguimento do recurso, afirmando que somente em 26/08/2025 tomou conhecimento concreto dos desdobramentos do processo, quando foi pessoalmente abordada por oficial de justiça no contexto de atos de cumprimento da decisão, envolvendo, inclusive, providências voltadas à desocupação do imóvel e à cobrança de valores.

Diante disso, afirma ter sido privada do exercício do contraditório e da ampla defesa em grau recursal, não por desídia, mas por falha na comunicação processual em momento sensível do feito.

Com base nesse contexto, ajuizou a presente ação rescisória, sustentando violação manifesta a normas jurídicas processuais e a garantias constitucionais, especialmente no que se refere à exigência de ciência válida da parte para regularização da representação após a renúncia do patrono, requerendo, em consequência, a desconstituição da decisão que não conheceu da apelação e o restabelecimento da oportunidade de exame do recurso. Requereu, ainda, tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda.

Por meio da decisão de ID 30289637, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à autora, porém indeferida a tutela provisória, ao fundamento de que a matéria demandaria apreciação mais aprofundada, após a formação do contraditório, determinando-se a citação dos réus e a remessa dos autos ao Ministério Público.

Os réus apresentaram contestação conjunta, conforme ID 30987774, na qual defenderam a improcedência da ação rescisória, alegando, em síntese, que a autora teria sido regularmente citada e intimada ao longo do processo de origem, que teria ciência do trâmite processual e que não haveria nulidade a ser reconhecida, sustentando, ainda, que a pretensão rescisória se basearia em confusão entre os institutos da citação e da intimação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no parecer de ID 32269751, opinou pela procedência da ação rescisória, destacando que, diante da renúncia do patrono e da inexistência de comprovação de ciência pessoal e efetiva da parte acerca da necessidade de regularizar a representação, especialmente porque os avisos de recebimento teriam sido assinados por terceiros estranhos ao feito, restaria configurada violação ao contraditório e à ampla defesa, apta a ensejar a rescisão da decisão que não conheceu da apelação.

É o relatório.

VOTO

Na admissibilidade, parte-se da premissa de que a ação rescisória constitui via excepcional de desconstituição da coisa julgada, devendo incidir apenas quando a decisão atacada, já estabilizada, ostente vício qualificado, de envergadura suficiente para romper a autoridade do julgado, sem que se converta o instrumento em sucedâneo recursal.

Nessa perspectiva, o objeto desta demanda é a decisão monocrática proferida no processo de referência 0002536-18.2013.8.14.0501, transitada em julgado em 27/08/2025, que não conheceu da apelação interposta por MARIA CREUZA BAIA GASPAR, em razão de suposta ausência de regularização da representação processual após renúncia do patrono.

Ainda quanto ao cabimento, cumpre realçar que, embora o não conhecimento do recurso seja classificado, em regra, como pronunciamento de natureza processual, a decisão rescindenda, no caso concreto, produziu efeito obstativo pleno ao reexame da sentença e consolidou, por via indireta, a solução de mérito estabelecida no primeiro grau.

Assim, quando a causa de não conhecimento decorre de aplicação de sanção processual fundada em pressuposto de ciência válida da parte, e essa premissa se revela comprometida por vício de comunicação em momento sensível, a discussão deixa de ser simples inconformismo com o resultado e passa a incidir sobre a higidez do próprio contraditório, o que, em tese, permite enquadramento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, por violação manifesta de norma jurídica.

Superadas essas premissas, a controvérsia de fundo não versa sobre a correção da sentença possessória, mas sobre a regularidade do caminho processual que conduziu ao não conhecimento da apelação, especialmente diante do dever de assegurar contraditório efetivo quando há ruptura da capacidade postulatória por renúncia do mandatário.

Nessa ordem de ideias, o que se examina é se a parte foi validamente cientificada da renúncia e, sobretudo, da necessidade de constituir novo patrono para evitar o perecimento do direito de recorrer, pois somente a partir de ciência efetiva é que se pode atribuir à parte, com legitimidade, a consequência gravosa de ver seu recurso obstado por inércia.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que houve renúncia do advogado Bruno Fernando Silva Almeida no processo de origem, identificada como ID 18036634, seguida de determinação de intimação para regularização, vinculada ao ID 19407518, e, na sequência, juntada de aviso de recebimento, com data de entrega em 21/05/2024, assinado por “André Miranda”, sem demonstração de vínculo com a destinatária.

A disciplina normativa aplicável impõe leitura sistemática de dois planos complementares.

De um lado, o plano do mandato judicial, no qual a renúncia é possível, mas não pode ser instrumentalizada de modo a surpreender a parte, cabendo ao advogado renunciante comprovar a comunicação ao mandante e, até que se aperfeiçoe a substituição, permanecer responsável por atos urgentes pelo período legal, justamente para evitar prejuízos.

De outro lado, o plano da regularização da representação, em que o Código de Processo Civil privilegia a primazia do julgamento de mérito e o saneamento de vícios, determinando que, verificada irregularidade de representação, seja oportunizada a correção, com prazo razoável e com a adoção de meio de ciência compatível com a situação de desassistência técnica, antes da imposição de penalidades processuais irreversíveis.

É exatamente nesse ponto que o caso revela sua nota de gravidade, pois o não conhecimento da apelação equivale, na prática, ao fechamento definitivo da via recursal ordinária e, por conseguinte, à consolidação do julgado sem que se possa afirmar, com segurança, que a parte tenha tido oportunidade real de reagir.

Nesse cenário, mostra-se relevante destacar que o regime jurídico da renúncia ao mandato e da regularização da representação processual deve ser interpretado em consonância com os deveres de cooperação, prevenção de nulidades e primazia do julgamento de mérito.

A legislação processual não autoriza que a ruptura da capacidade postulatória resulte, de forma automática e sem cautela reforçada, na perda do direito de defesa, sendo imprescindível que o órgão jurisdicional adote providências idôneas para assegurar ciência efetiva da parte que se encontra desassistida. Tal exigência se intensifica quando o processo envolve consequências patrimoniais e possessórias relevantes, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fornece diretriz segura nesse sentido, ao assentar que, em se tratando de pessoa física, a comunicação processual realizada por via postal somente se aperfeiçoa quando a correspondência é entregue diretamente ao destinatário, com assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL . PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts . 248, § 1º, e 280 do CPC/2015"
( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j . em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3 . Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (Grifei)

Embora o precedente trate de citação, sua ratio decidendi projeta-se, com igual intensidade, sobre as intimações destinadas a viabilizar o exercício do contraditório, pois ambas se submetem à exigência de ciência pessoal e efetiva quando dirigidas a pessoas físicas, não se admitindo presunção frágil de conhecimento baseada em recebimento por terceiros.

Essa compreensão harmoniza-se com a lógica do caso em exame, no qual o aviso de recebimento da comunicação destinada à regularização da representação processual foi assinado por pessoa estranha à relação processual, sem qualquer comprovação de vínculo com a autora.

Tal circunstância compromete a premissa de ciência válida e fragiliza o fundamento que sustentou o não conhecimento da apelação, pois não se pode imputar à parte inércia consciente quando o próprio meio de comunicação se revela inadequado para assegurar que a informação lhe tenha efetivamente chegado.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais estaduais reforça a necessidade de reconhecimento da nulidade quando a ausência ou a irregularidade da intimação acarreta prejuízo manifesto.

Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PREJUÍZO MANIFESTO - NULIDADE DOS ATOS. -
A ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada
- Registre-se, ainda, que havendo pluralidade de procuradores, e pedido expresso de comunicação dos atos processuais em nome de um deles, da intimação deve constar, necessariamente, o nome do patrono indicado, implicando nulidade o desatendimento do pedido, mesmo que o ato seja publicado em nome dos demais advogados constituídos pela parte - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10024101873446007 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 08/07/2019) (Grifei)

Tal orientação revela-se plenamente aplicável ao caso, pois o prejuízo experimentado pela autora é evidente e máximo, consistente na perda do exame do recurso de apelação.

De modo ainda mais específico, coto o seguinte julgado:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de atos processuais devido à ausência de intimação para constituição de novo advogado. Recurso não provido . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a nulidade de todos os atos processuais a partir de 12.08 .2013, em cumprimento de sentença, sob a alegação de que a parte agravada não foi devidamente intimada sobre a revogação do mandato de seus advogados, o que resultou em sua revelia. O agravante requer a reforma da decisão, sustentando que não houve comprovação de prejuízo e que a nulidade das intimações só se aplica quando há pedido expresso do procurador para que as publicações sejam feitas exclusivamente em seu nome. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a decisão que declarou a nulidade de todos os atos processuais a partir de 12.08.2013, em razão da ausência de intimação do agravado sobre a renúncia de mandato dos advogados, deve ser mantida. III . Razões de decidir 3. A parte agravada não teve ciência da revogação do mandato, o que comprometeu seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 4. As intimações foram enviadas para endereços incorretos, impossibilitando a regularização da representação processual . 5. A nulidade dos atos processuais foi decretada de ofício, considerando a ausência de intimação pessoal para a constituição de novo advogado. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A nulidade dos atos processuais decorrente da revogação de mandato de advogado somente se configura quando há comprovação de ciência do mandante sobre a renúncia, sendo imprescindível a intimação pessoal para a regularização da representação processual, sob pena de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 13, II, e 45; CPC/2015, art . 112. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APELAÇÃO CÍVEL, 0020155-45.2016.8 .16.0130, Rel. Desembargador Sergio Roberto Nobrega Rolanski, 8ª Câmara Cível, j. 05 .12.2022; TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0031080-63.2020.8 .16.0000, Rel. Desembargadora Lenice Bodstein, 11ª C.Cível, j . 25.10.2020. (TJ-PR 01025467820248160000 Curitiba, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 08/02/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025) (Grifo nosso)

O seguinte entendimento dialoga diretamente com a situação ora examinada, na qual há elementos objetivos indicando que a autora não foi pessoalmente cientificada da necessidade de regularizar sua representação, nem das consequências processuais da suposta inércia.

À luz desse conjunto normativo e jurisprudencial, evidencia-se que a decisão rescindenda aplicou sanção processual extrema com base em pressuposto fático-jurídico inseguro, qual seja, a presunção de ciência válida da parte acerca da renúncia do patrono e da necessidade de constituir novo advogado.

A ausência de intimação pessoal efetiva, aliada ao recebimento das comunicações por terceiros estranhos, compromete o contraditório substancial e desnatura a legitimidade do não conhecimento da apelação, configurando violação manifesta às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer o vício que contamina a decisão rescindenda, rescindindo-se o pronunciamento que não conheceu da apelação e restabelecendo-se o trâmite do recurso no processo de origem, com a reabertura da oportunidade para que a autora regularize sua representação processual mediante intimação pessoal efetiva, assegurando-se, assim, que o mérito recursal seja apreciado pelo órgão competente, como entender de direito.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, rescindir a decisão monocrática proferida no processo de referência 0002536-18.2013.8.14.0501 que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual e, em juízo rescisório, determinar o restabelecimento do trâmite do recurso de apelação, com a adoção das providências necessárias à intimação pessoal efetiva da parte para regularização da representação, prosseguindo-se como de direito.

É o voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/03/2026